Tribunal: TJPA
Processo: 0026435-34.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026435-34.2011.8.14.0301

APELANTE: FATOR INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE RESERVA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., mantendo, no mérito, a condenação à devolução simples de valor cobrado indevidamente a título de “taxa de reserva”, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado em 2011, afastando a repetição em dobro e mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alegou contradição quanto à aplicação da tese do Tema 929 do STJ, sustentando que a repetição do indébito em dobro independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 929/STJ, especificamente no que se refere à exigência de má-fé para a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, em caso de prática abusiva no fornecimento de serviços ou produtos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se caracteriza contradição quando a decisão impugnada observa a jurisprudência atual do STJ, que modulou os efeitos da tese firmada no Tema 929 para restringir sua aplicação a cobranças indevidas ocorridas após a publicação do acórdão nos EREsp 1.951.717/RJ.

A cobrança da “taxa de reserva” ocorreu em 2011, sendo, portanto, anterior à modulação de efeitos fixada pela Corte Superior, o que justifica o afastamento da devolução em dobro, por ausência de má-fé subjetiva.

A decisão embargada apreciou expressamente a alegação de prática abusiva e fundamentou a restituição simples com base na jurisprudência atual e na cronologia dos fatos, inexistindo omissão ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando manejados como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição na decisão que afasta a devolução em dobro de valor indevidamente cobrado quando a cobrança se deu antes da publicação do acórdão que modulou os efeitos da tese firmada no Tema 929/STJ.

A modulação de efeitos do Tema 929/STJ restringe sua aplicação às cobranças realizadas após a publicação do acórdão nos EREsp 1.951.717/RJ, exigindo, para hipóteses anteriores, a demonstração de má-fé para a restituição em dobro.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
oposto por
ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargado
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NÃO ACOLHER-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
28529442
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID
28019602
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TAXA DE RESERVA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS MANTIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo sentença que condenou a empresa à devolução em dobro do valor de R$ 8.725,00, cobrado indevidamente a título de “taxa de reserva” em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a autora ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. No agravo, a parte recorrente pleiteou a exclusão da revelia parcial, a legalidade da cobrança sob alegação de comissão de corretagem, o afastamento da solidariedade com a construtora, a substituição dos critérios de atualização monetária e juros à luz da Lei nº 14.905/2024, o afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve revelia parcial em razão da ausência de impugnação específica na contestação; (ii) estabelecer se a cobrança da “taxa de reserva”, realizada após a celebração do contrato, é válida ou configura prática abusiva; (iii) determinar se a devolução do valor deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) analisar a incidência de novos critérios legais para atualização monetária e juros; (v) verificar a existência de danos morais indenizáveis e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revelia parcial é reconhecida quando a contestação não impugna de forma específica os fatos essenciais da inicial, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 341 do CPC.

2.

A cobrança de “taxa de reserva” posterior à assinatura do contrato, sem cláusula contratual específica ou prestação de serviço correspondente, configura prática abusiva, vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

3.

A tentativa da agravante de justificar a cobrança como comissão de corretagem é infundada, pois tal valor já havia sido quitado anteriormente, e não se demonstrou a existência de novo serviço correlato.

4.

Não restando comprovada a má-fé da agravante, afasta-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, determinando-se a devolução do valor de forma simples.

5.

A atualização monetária e os juros devem observar os critérios legais vigentes, sem comprometer o reconhecimento da ilicitude da conduta, podendo incidir os novos índices previstos nos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

6.

A cobrança indevida de quantia relevante, sem respaldo contratual, e a frustração da tentativa extrajudicial de solução, caracterizam violação à dignidade da consumidora e ensejam reparação por dano moral.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização civil, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica quanto a fatos essenciais da petição inicial configura revelia parcial, nos termos do art. 341 do CPC.

2.

A cobrança de valor adicional a título de “taxa de reserva”, sem cláusula contratual expressa ou prestação de serviço vinculada, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.

A devolução de valor indevidamente cobrado deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

4.

A exigência de pagamento não pactuado em contrato e sem contraprestação efetiva configura ofensa à dignidade do consumidor, justificando indenização por danos morais.

5.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 4º, 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 389, 405, 406, 944; CPC/2015, arts. 341, 344, 345, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938);

STJ, AgInt no REsp 1.960.125/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022;

TJ-SP, AC 1007805-52.2020.8.26.0077, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 24.02.2022;

TJ-PE, Apelação Cível 0012700-49.2015.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31.07.2024.

Com fundamento no art. 1.022 do CPC, opõe embargos de declaração em face de decisão proferida nos autos, alegando a existência de contradição e erro material. Argumenta que a decisão impugnada contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, ao afastar a devolução em dobro de valores pagos indevidamente sob o fundamento de ausência de má-fé, apesar de reconhecer conduta abusiva e afronta à boa-fé objetiva por parte das recorrentes. Ressalta que a repetição em dobro, conforme o entendimento consolidado pelo STJ, independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva.

A embargante sustenta que a cobrança da chamada “taxa de reserva” foi realizada sem qualquer previsão contratual e que a tentativa das recorrentes de justificar a exigência com base em comissão de corretagem já quitada demonstra má-fé e prática abusiva, sendo imprescindível a restituição em dobro. Alega, ainda, que a decisão embargada diverge de julgados recentes do próprio Relator e de jurisprudência pacífica tanto do TJPA quanto do STJ, os quais reconhecem a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de cobrança indevida não justificada, especialmente quando não há transparência contratual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, com a consequente reforma da decisão para que se restabeleça integralmente a sentença de primeiro grau, determinando-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, além do pré-questionamento dos dispositivos legais suscitados, visando viabilizar futura interposição de recurso especial.

A parte embargada, CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, sustenta que os embargos de declaração opostos pela autora devem ser rejeitados, porquanto ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Alega que a matéria relativa à forma da restituição foi devidamente enfrentada no acórdão, o qual afastou a devolução em dobro por ausência de comprovação de má-fé, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. Afirma, assim, que o recurso apresentado se trata de mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza a sua modificação. Ao final, requer o não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada que deu parcial provimento à apelação interposta pelas rés, ao reconhecer a abusividade da cobrança da chamada “taxa de reserva” e, ainda assim, afastar a repetição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de ausência de má-fé.

Entretanto, ao contrário do que alega a embargante, a decisão embargada se encontra em harmonia com o entendimento consolidado atualmente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ (DJe 01/07/2024), em que se reconheceu a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 929/STJ.

Naquele julgado, a Corte Superior reafirmou que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, não sendo mais exigível a comprovação de má-fé subjetiva. Contudo, determinou expressamente que esse entendimento somente se aplica a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão que fixou tal tese repetitiva, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO. COMPROVAÇÃO . AUSÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. ACÓRDÃO PARADIGMA. INTEIRO TEOR . JUNTADA. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO CREDOR . COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS . SÚMULA Nº 420/STJ. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para se comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, devem ser cumpridas as seguintes diligências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se encontrem publicados, inclusive, em mídia eletrônica, e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. 2. É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art . 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes . 3. No caso, o embargante não colacionou aos autos o inteiro teor dos julgados paradigmas. 4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp nº 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.5 . Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma ocasião, somente é aplicável as cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente - o que não é o caso dos autos.6. Nos termos da Súmula nº 420/STJ, é "Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais".7 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1951717 RJ 2021/0216092-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/07/2024)

No caso dos autos, a cobrança reputada indevida — atinente à denominada “taxa de reserva” — foi efetivada no contexto de contrato firmado no ano de 2011, ou seja, antes da modulação de efeitos aprovada pelo STJ. Dessa forma, não se aplica ao presente caso a tese firmada no Tema 929 para fins de restituição em dobro com base exclusiva na violação à boa-fé objetiva.

Portanto, é legítimo o afastamento da repetição do indébito em dobro na hipótese dos autos, uma vez que não restou demonstrada má-fé das rés e porque a cobrança ocorreu em período anterior à eficácia do novo entendimento jurisprudencial.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025